Tribunal: TJDFT
Processo: 0723615-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723615-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: B. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: K.A.C.R. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por B.R.C., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a parte ré autorizasse e custeasse a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos indicados em prescrição médica, sob pena de multa diária limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta a agravante que a referida decisão foi proferida sem a devida observância dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, razão pela qual requer sua revogação. Aduz, em síntese, que o agravado aderiu ao plano de saúde em 22/05/2025, com cobertura ambulatorial e hospitalar com parto, mas omitiu, de forma dolosa, seu quadro clínico no momento da contratação. Alega que, no dia seguinte à adesão, o usuário procurou atendimento de emergência relatando sintomas iniciados dois dias antes, o que evidenciaria o conhecimento prévio da enfermidade e, portanto, má-fé contratual. Acrescenta que a situação configura hipótese de doença preexistente não declarada, cuja cobertura não é obrigatória, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, e que a conduta do agravado atenta contra a boa-fé objetiva, podendo caracterizar fraude contratual. Aduz, ainda, que o procedimento de internação requerido está sujeito a prazo de carência contratual e legal de 180 dias, o qual não foi cumprido, sendo legítima, por conseguinte, a negativa de cobertura. Argumenta que o plano contratado pelo agravado não é do tipo “referência”, que garante cobertura ampla com carência reduzida de 24 horas, mas sim plano com cobertura ordinária e preço reduzido, condicionado ao cumprimento dos prazos de carência. Assinala que, em caráter subsidiário, requer seja reconhecida a legalidade da cláusula contratual que prevê a regulação da beneficiária para atendimento pelo SUS, após as primeiras 12 horas de atendimento emergencial, conforme permissivo normativo e contratual. Defende que a manutenção da decisão agravada impõe à operadora obrigação desproporcional, gerando desequilíbrio contratual e risco à sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em casos análogos, nos quais se reconheceu a licitude da negativa de cobertura diante da omissão de doença preexistente e da não observância do período de carência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela total reforma da decisão, com a consequente cassação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. Preparo recolhido em dobro (ID 73351587). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Requer a agravante, desde logo, a concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, que o contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado com os representantes do agravado prevê carência para internação hospitalar, a qual não teria sido cumprida, motivo pelo qual a negativa de cobertura estaria respaldada contratualmente e pela legislação de regência. Aduz ainda a existência de suspeita de má-fé na contratação e doença preexistente, aptas a justificar eventual rescisão contratual. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. No caso dos autos, ao menos nessa análise perfunctória, não se constata qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual encontra-se tecnicamente bem fundamentada. Com efeito, ainda que exista cláusula contratual prevendo período de carência para internação hospitalar, o atendimento médico de urgência, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", §3o, e artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, deve ser obrigatoriamente assegurado após 24 (vinte e quatro) horas da contratação. A documentação médica acostada aos autos — notadamente o relatório do profissional assistente — aponta a necessidade de internação imediata em UTI neonatal do beneficiário, criança de apenas quatro meses de idade, diante de quadro clínico que envolvia risco à vida e à integridade física, inclusive com comprometimento respiratório grave. É relevante observar que a negativa da agravante foi motivada exclusivamente pela alegada ausência de cumprimento da carência contratual, o que, à luz do caso concreto, não se sustenta diante da situação de emergência certificada por profissional médico. Embora seja incontroverso que não transcorreu o prazo contratual de carência para internações eletivas, é inegável que o atendimento pleiteado reveste-se de urgência médica, o que atrai a incidência da regra excepcional de cobertura imediata após 24 (vinte e quatro) horas da adesão contratual. Cumpre frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar a 12 horas em casos de urgência durante o período de carência (Súmula 302/STJ). Logo, ainda que se admita alguma limitação contratual, esta não pode comprometer o atendimento integral necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário. Para além disso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre de forma convincente a existência de doença preexistente não declarada ou fraude na contratação do plano de saúde, tese defensiva também apresentada pela agravante. A simples informação de episódios de tosse dias antes da internação não permite presumir má-fé contratual, tampouco autoriza concluir pela preexistência de patologia grave não revelada. Importante consignar que sintomas não se confundem com diagnóstico consolidado de doença, nem afastam o dever de cobertura do plano em hipóteses emergenciais. Registro, por fim, que a alegação de eventual fraude ou descumprimento contratual por parte do genitor do agravado demandaria produção probatória adequada, não sendo possível o imediato reconhecimento de tais fatos sem a devida instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Portanto, diante do risco de dano irreparável à saúde de um recém-nascido e da probabilidade do direito amparada por legislação específica e jurisprudência consolidada, não há como suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o custeio da internação hospitalar de urgência. Sublinho que a agravante, no caso de eventual improcedência do pedido, ao final da demanda, poderá buscar o devido reembolso dos valores despendidos, caso demonstrado vício ou nulidade na contratação. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator